Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVI. HORAS EXTRAS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos.
2. Em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito (Súmulas 291 e 427 do STJ).
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.